Tribunal: TJDFT
Processo: 0702549-10.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PARCEIRA ELETRÔNICA. PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Exequente contra sentença em que o feito foi extinto sem resolução de mérito, pois a parte, intimada via sistema para promover a citação da Executada, não se manifestou.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a obrigatoriedade de intimação pessoal da parte e via publicação do advogado quando a Exequente é parceira eletrônica.
III. Razões de decidir.
3. De acordo com o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06, as intimações via sistema do parceiro eletrônico são reputadas pessoais para todos os efeitos, dispensando-se a publicação no DJe. A Portaria GC 160/2017 do TJDFT também disciplina o tema no mesmo sentido, no art. 5o, §1o.
3.1. Não há razão para falar em nulidade do ato de intimação da Apelante, pois desnecessária a publicação no DJe em nome do advogado indicado, além de que a comunicação via sistema já é considerada pessoal.
3.2. O art. 272, §5o, do CPC, citado pelo Apelante tem aplicação quando a intimação não se der por meio eletrônico, conforme esclarece o “caput” da norma.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É desnecessária a intimação pessoal e a publicação em nome do advogado no DJe quando a parte é parceira eletrônica e registrou ciência do ato via sistema”.
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 270 e 272 do Código de Processo Civil; art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06; e art. 5o da Portaria GC 160/2017 do TJDFT.
Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 1915114, 07067421320238070005, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no PJe: 24/9/2024.